Tribunal: TCU
Processo: 010.409/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6992/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.409/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Biatriz de Melo Barbosa (XXX.698.214-XX); Jomar Morais do Nascimento (XXX.653.864-XX); Marilia Conceicao de Moura (XXX.528.024-XX); Paulo Roberto Silva Santos Junior (XXX.128.761-XX); Rafael Carvalho dos Anjos (XXX.139.594-XX); Richardson Bizerra de Arruda (XXX.250.914-XX); Simonal Souza Alves (XXX.754.134-XX); Suenia de Sousa Amorim (XXX.616.914-XX); Thamires Bione de Oliveira Carvalho (XXX.558.284-XX); Wagner Fernandes de Sousa (XXX.349.414-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.